Tribunal: TJDFT
Processo: 0715751-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO.
1. O interesse processual assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional.
2. Comprovadas a necessidade e a utilidade do ajuizamento da ação para que a parte possa receber o fármaco que lhe foi prescrito, está configurado o interesse processual.
3. A tutela antecipada não implica em perda superveniente do objeto ou do interesse de agir, sendo indispensável o julgamento definitivo do mérito em cognição exauriente.
4. Aplica-se a teoria da causa madura, com fulcro no artigo 1.013, § 3o, III, do CPC, quando suficientemente instruído o processo, no caso em que for extinto, sem exame de mérito, por falta de interesse processual.
5. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência médica e farmacêutica aos necessitados, conforme preveem o art. 196 da Constituição Federal e o art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
6. Por estar devidamente comprovado, por laudo médico oficial, o diagnóstico de puberdade precoce da paciente, criança em tenra idade, e a necessidade de administração do medicamento-fármaco incluído no rol do SUS, deve o Distrito Federal fornecer o medicamento de que necessita.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Com base no art. 1.013, § 3o, III, do CPC, Apelação conhecida e provida. Unânime.